Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. DEVEDORES CITADOS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. "ARRESTO EXECUTIVO". DEVEDOR NÃO CITADO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema Sisbajud (devedores citados) e de "arresto executivo" (devedor não citado).
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário ajuizada em maio de 2022, ajuizada contra o emitente e os avalistas; (ii) os devedores citados não efetuaram o pagamento do débito; (iii) a pesquisa de bens por meio do Sisbajud, efetuada em 2022, não localizou bens passíveis de penhora; (iv) o terceiro devedor não foi citado (domicílio em Israel).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a reiteração de diligência, por meio dos sistemas Sisbajud, modalidade "teimosinha" para a localização de ativos das partes devedoras devidamente citadas, bem como o deferimento de "arresto executivo" com relação à parte executada não citada nos autos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
5. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797).
6. Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens dos executados (citados) no sistema Sisbajud deve ser prestigiada.
7. O hiato temporal superior a dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. No ponto, decisão reformada.
8. A existência de endereços ainda não diligenciados para a citação da parte executada obsta, por ora, a autorização do procedimento da aludida medida constritiva ("arresto executivo"), mesmo porque o credor não teria comprovado, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não colacionou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que a parte devedora (não citada) se encontra em estado de insolvência que a inviabilize de arcar com o pagamento do débito.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 830
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 05.02.2025; acórdão 1940236, Rel. Designado Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024; acórdão 1833735, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 25.03.2024; acórdão 1976498, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 26/03/2025.